Tribunal: TJPA
Processo: 0044465-54.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044465-54.2010.8.14.0301

APELANTE: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO

APELADO: ODORICO DA COSTA NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELAÇÃO CÍVEL nº 0044465-54.2010.8.14.0301

APELANTE:

VIVENDA ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

ADVOGADO: GABRIEL COMESANHA PINHEIRO OAB/PA 15.274

APELADO:

ODORICO DA COSTA NETO

ADVOGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA OAB/PA 6.258

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE LIBERAÇÃO DE HIPOTECA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO QUITADO. BAIXA DA HIPOTECA. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. TEMA 520 STJ. DANOS MORAIS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VIVENDA ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer para Liberação de Hipoteca c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ODORICO DA COSTA NETO
.

Em seu pleito exordial, a parte autora/apelada alega que adquiriu apartamento nº 202, do Edifício Maria Dalva, localizado à Rua Ó de Almeida, nº 740, nesta cidade, cuja aquisição se deu mediante financiamento hipotecário (contrato nº 031.000.004.339-7) concedido pela Requerida e devidamente quitado, porém o bem continuou com o gravame hipotecário, mesmo com os valores devidamente pagos.

A Requerida contestou os fatos alegados sob o Id. 5083354.aduzindo a ilegitimidade ativa, passiva, incompetência do juízo, citação da caixa econômica para compor a lide.

Sentença de mérito no Id. 5083363, na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos do autor, determinando à Ré que promovesse a baixa da hipoteca no registro de imóveis firmado pelo contrato objeto dos autos, indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, com custas e despesas processuais no importe de 20% da condenação.

Inconformada, a parte ré,
VIVENDA ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO
, interpôs recurso de apelação, no Id. 5083364, onde reafirma os argumentos de defesa, alegando a ilegitimidade ativa, ausência de quitação de saldo devedor residual dos mutuários originais, ausência de dano moral ou redução da indenização.

A parte autora/apelada apresentou contrarrazões (Id. 5083467) rechaçando os argumentos da Apelante.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
acerca da liberação do gravame hipotecário e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DA LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR

Dispõe o Tema Repetitivo nº 520 do STJ: “
Tratando-se de contrato de mútuo para aquisição de imóvel garantido pelo FCVS, avençado até 25/10/96 e transferido sem a interveniência da instituição financeira, o cessionário possui legitimidade para discutir e demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos”.

Nesse sentido, considerando que o contrato ora discutido fora firmado em 30/09/82, portanto, antes da data estabelecida pelo STJ, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa do autor.

DA OBRIGAÇÃO DA RÉ DE REALIZAR A LIBERAÇÃO DO GRAVAME

Adianto que não assiste razão à recorrente.

A Instituição apelante é financiadora do imóvel e detentor da hipoteca, não cabendo a arguição de que não é responsável pela liberação do gravame ou que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Analisando os autos, verifico que as obrigações inerentes ao Requerente, foram devidamente quitadas e cumpridas, permanecendo somente um saldo residual a ser pago pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais-FCVS, cuja gestão é da Caixa Econômica Federal.

Assim, como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau,
“eventual negativa de cobertura pelo FCVS, da Caixa Econômica, não tem o condão de impedir o reconhecimento do cumprimento da quitação do contrato no que tange ao encargo do requerente, sendo que, se assim desejar, deverá a requerida demandar a CEF para que libere o FCVS para cobertura do saldo residual contratual, ou para que proceda a devolução dos valores pagos a esse título devidamente corrigidos” (Id. 5083363, pág. 12).

Assim, considerando a quitação do contrato de mútuo, não existe qualquer impedimento ao apelado para que possa gozar livremente do bem adquirido.

Colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO DO RÉU BANCO SANTANDER S.A.: ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVE. AFASTADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FIGURA COMO CREDORA DA HIPOTECA QUE GRAVA O BEM IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR HIPOTECÁRIO PARA RESPONDER PELA BAIXA DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ IRLANDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVE E PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.APELAÇÃO DA PARTE AUTORA: INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CONSERVAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0008847-43.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 16.11.2021)

(TJ-PR - APL: 00088474320188160194 Curitiba 0008847-43.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 16/11/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021)

Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa do autor, restando evidente a responsabilidade da Apelante em realizar a liberação do gravame hipotecário do imóvel adquirido pelo apelado.

Dessa forma, mantenho a sentença de piso inalterada neste ponto.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

No caso, o apelado adquiriu o bem com a expectativa de poder usufruir livremente, com pleno gozo do imóvel. Para tanto, cumpriu com o dever estabelecido em contrato, qual seja o pagamento dos valores pactuados.

Sobre o dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, pois a Ré, mesmo sabendo da devida quitação do contrato firmado, negou-se em liberar a hipoteca, traduzindo em mera e injustificada resistência, agindo de forma irresponsável,

desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais ao apelado.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, haja vista o impedimento do gozo integral do imóvel adquirido, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de dispor livremente do bem adquirido. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

Avaliando o constrangimento sofrido pelo apelado, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago ao autor é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável e adequada ao caso
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024